Tribunal: TJDFT
Processo: 0719494-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719494-68.2019.8.07.0001 RECORRENTE: INCORPORADORA BORGES LANDEIRO S.A. RECORRIDO: SAMPAIO PINTO &amp; ASSOCIADOS ADVOCACIA E CONSULTORIA JURÍDICA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RENOVAÇÃO AUTOMÁTICA. APLICAÇÃO DE MULTA RESCISÓRIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO VERIFICADO. EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1. Apelação contra a sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pela apelante, e condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé com fundamento no artigo 80, inciso VI, do Código de Processo Civil. 2. Tendo a parte dispensado expressamente a produção probatória e requerido o julgamento antecipado da lide, não há que se falar em cerceamento de defesa pela não realização de prova. 3. A manifestação pela executada a respeito da intenção de renegociar cláusulas contratuais não pode ser interpretada como notificação de rescisão, porquanto o contrato firmado entre as partes exige comunicação expressa com antecedência mínima de 30 dias como forma de obstar a renovação automática. 4. Não tendo a apelante se manifestado expressamente pela vontade de rescindir o contrato nos termos do instrumento contratual, cabível a aplicação da multa rescisória, não restando, por isso, evidenciado o alegado excesso de execução. 5. Nos termos do artigo 49 da Lei 11.101/2005, somente os créditos já existentes na data do pedido estão subordinados aos efeitos da recuperação judicial, não sendo o caso dos autos. 6. Mostrando-se descabido o pleito deduzido pela apelante, de condenar os exequentes em litigância de má-fé, sem qualquer fundamento, cabível sua condenação ao pagamento de multa com fundamento no artigo 80, inciso VI, do CPC, pois foi a apelante quem agiu de má-fé ao provocar o incidente infundado. 7. Apelação conhecida e desprovida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 473 e 682, inciso I, ambos do Código Civil, sustentando que não deu azo à rescisão contratual, sendo descabida sua condenação indenizatória a qualquer título; b) artigo 80 do Código de Processo Civil, porquanto inexistente motivo plausível para sua condenação por litigância de má-fé. Colaciona ementas de julgados de tribunais diversos, com as quais pretendem demonstrar o dissenso pretoriano em relação à ambas as teses acima descritas. Pede, ao final, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, seja quanto ao apontado malferimento aos artigos 473 e 682, inciso I, ambos do Código Civil, e 80 do CPC, seja quanto ao dissenso interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com suporte nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou pela higidez da fixação da multa rescisória e também da multa prevista no artigo 80, inciso VI, do CPC. Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos fático-probatórios, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, conforme decidido no AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020. Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Jacó Carlos Silva Coelho, OAB/DF 23.355. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012